Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746523-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por VICENTE DA SILVA MARTINS em face da JUÍZA DE DIREITO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para garantir a autoridade do acórdão no 1603265 prolatado no processo no 0715795-67.2022.8.07.0000. Narra que o acórdão que pretende a observância determinou o prosseguimento dos autos do cumprimento de sentença no 0705435-53.2021.8.07.0018 quanto à parcela incontroversa do valor executado, sem qualquer condição. Contudo, o ato reclamado, que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento referentes aos valores controversos, condicionou o seu pagamento ao trânsito em julgado do AGI 0738381-35.2021.8.07.0000, sem observar o que restou decidido no acórdão em epígrafe. Pontua que o Tema no 28 STF impõe o pagamento dos requisitórios a serem expedidos referentes aos valores incontroversos, de modo que a reclamação deve ser julgada procedente para determinar ao juízo reclamado que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, expedindo-se, de pronto, as requisições de pagamento dos valores incontroversos com o devido pagamento, sem qualquer condição. Requer o conhecimento da reclamação e a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição das requisições de pagamento do valor incontroverso.. No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento do feito de origem. Preparo recolhido conforme IDs 52927440 e 52927439. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Reclamação. Nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, recebida a Reclamação poderá o Relator ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnável para evitar dano irreparável. Diz a norma: Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte reclamante. Inicialmente, registro que tenho entendimento consolidado no sentido de que resta incabível a expedição de Requisição de Pequeno Valor quando parte do valor cobrado da Fazenda Pública é objeto de controvérsia no cumprimento de sentença, e o montante total supere o teto estipulado para o pagamento por meio de requisitório. Contudo, a presente reclamação tem o objetivo exclusivo de verificar se o ato praticado pelo Juízo a quo está em desconformidade com decisão proferida por este Tribunal de Justiça, razão pela qual a análise da controvérsia será restrita neste aspecto. Conforme relatado, o reclamante pretende o prosseguimento do feito e o pagamento dos valores incontroversos, consoante o julgamento proferido no acórdão 1603265 prolatado no processo no 0715795-67.2022.8.07.0000, assim ementado: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. INTERESSE DO EXEQUENTE NO DESLINDE DA DEMANDA. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, define que os Embargos de Declaração são oponíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 4.1. Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, o recurso deve ter manifesto caráter protelatório. 4.2. Sendo os agravantes exequentes, não se mostra razoável o entendimento de que tenham o interesse de retardar o andamento processual, posto que são os maiores interessados no deslinde da controvérsia. 4.3. Demonstrada a omissão quanto à aplicabilidade do Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, justifica-se a oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1603265, 07157956720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão reclamada de ID 148270620, autos de origem, tem o seguinte teor: Tendo em vista que os RPVs foram expedidos (IDs 128865538 e 128869788), mas que seu pagamento depende do trânsito em julgado acerca dos valores controversos, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0738381-35.2021.8.07.0000, conforme Decisões ID 119392118 e 128416071. Cabível o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, como estabelecido no julgamento do AGI 0715795-67.2022.8.07.0000, em que esta Primeira Turma determinou expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa da execução, observando-se o precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 28. Com efeito, a decisão reclamada condicionou o pagamento do valor incontroverso ao trânsito em julgado do AGI 0738381-35.2021.8.07.0000, a despeito de ter o acórdão dado provimento ao agravo de instrumento no 0715795-67.2022.8.07.0000 interposto pelo ora reclamante, cujo dispositivo restou assim transcrito: Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. decisão vergastada, com vistas a (i) “determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa, devendo-se, para tanto, observar o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 28 e conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça” Verifica-se que a decisão reclamada está arrostando o entendimento firmado em acórdão proferido por esta eg. Primeira Turma. Assim, para que se faça cumprir integralmente a determinação exarada no Acórdão, o feito deve prosseguir, nos termos delineados no AGI 0715795-67.2022.8.07.0000. Contudo, o pagamento dos valores não deve ocorrer nos termos requeridos pelo reclamante, ou seja, por meio de requisição de pequeno valor. Isso porque restou expressamente registrado no acórdão paradigma que o prosseguimento do feito, em relação a parte incontroversa, deve observar o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) para fins de verificação se o pagamento deve ocorrer por meio de RPV ou de precatório. Ou seja, deve ser observado o valor total, e não apenas a parte incontroversa. Nesse cenário, com o prosseguimento do feito, mostra-se incabível a determinação de expedição de RPV da parte incontroversa, uma vez que o valor total está submetido ao pagamento por meio de precatório, sendo está a modalidade correta para o pagamento do valor pleiteado, que não é objeto de discussão. Assim, a probabilidade do direito resta parcialmente verificada. Contudo, incabível o deferimento do pedido de tutela de urgência para a determinar o pagamento imediato da quantia incontroversa. Primeiramente, porque o rito especial da Reclamação não possui previsão legal no sentido de que possibilitar a antecipação de tutela, mas somente que seja determinada a suspenção do processo ou do ato impugnado para que seja evitado dano irreparável, nos exatos termos do art. 989, II, do CPC. No caso dos autos, o feito de origem já se encontra suspenso, o que retira qualquer utilidade de nova determinação de suspensão. Ademais, os arts. 992 e 923 do CPC c/c arts. 201 e 202 do Regimento Interno deste TJDFT revelam que somente após o julgamento procedente da Reclamação é que a decisão exorbitante será cassada, momento em que o Presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, com posterior lavratura do acórdão. Portanto, resta clara a intensão do legislador que a matéria seja debatida pelo colegiado, para somente então possa ser cassado o ato questionado. Por fim, mesmo que fosse possível reconhecer a possibilidade de antecipação de tutela em Reclamação, adiantar a tutela nos termos pretendidos pelo reclamante mostra-se uma medida irreversível, pois adiantaria o próprio julgamento do mérito da demanda, o que é vedado em sede de cognição sumária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. CRITÉRIOS ECONÔMICOS. PROGRAMAS SOCIAIS. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. A apresentação de pedido liminar com teor que se confunde com o próprio mérito da demanda inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária por demandar instrução processual exauriente. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193630, 07053742320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, não restou demonstrado nenhum tipo de prejuízo concreto em aguardar o julgamento final da Reclamação. Ante o exposto, CONHEÇO da Reclamação e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo reclamado dos termos da presente decisão, solicitando-se as informações, nos termos do art. 198, II, do RITJDFT c/c 989, I, do CPC. Cite-se o Distrito Federal para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 14:46:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador